Tribunal: TJMT
Processo: 1059580-21.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1059580-21.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JURANDIR DA SILVA COELHO - CPF: 022.837.691-24 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MSA EMPRESA CINEMATOGRAFICA LTDA - CNPJ: 03.608.600/0018-73 (RECORRIDO), BRUNO FERREIRA SOARES BATISTA - CPF: 395.084.088-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1059580-21.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1059580-21.2024.8.11.0001

Recorrente:
Jurandir da Silva Coelho

Recorrida:

MSA Empresa Cinematográfica Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGADA
NEGATIVA POR PARTE DE EMPRESA CINEMATOGRÁFICA DE ACESSO GRATUITO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA – PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
–
FATOS NÃO COMPROVADOS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO
-
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos
186
e
927
do
Código Civil
, pressupõe a existência de três elementos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e o nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso. A ausência de um destes elementos afasta o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1059580-21.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1059580-21.2024.8.11.0001

Recorrente:
Jurandir da Silva Coelho

Recorrida:

MSA Empresa Cinematográfica Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Jurandir da Silva Coelho.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais
.

Origem:
5.º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 255592163
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial,
condenando a empresa requerida ao pagamento de R$ 32,00 (trinta e dois reais), a título de dano material e improcedente o pedido de dano moral.

Recurso Cível Inominado
(Id. 255592168
)
:
requer
a reforma da sentença para que a restituição seja em dobro, assim para ser reconhecida a ocorrência de dano moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões
(Id. 255592171):

defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1059580-21.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1059580-21.2024.8.11.0001

Recorrente:
Jurandir da Silva Coelho

Recorrida:

MSA Empresa Cinematográfica Ltda.

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passar integrar a este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo autor por meio do qual pretende a reforma da sentença para julgar procedente o pedido indenizatório de danos morais.

Da narrativa inicial o autor informa que é paciente transplantado e que possui equiparação a pessoa com deficiência de acordo com que estabelece a lei nº. 11.371/21, assim possui alguns benefícios, sendo um deles, a de isenção no pagamento de ingresso em alguns lugares e eventos, assegurado pela legislação municipal
nº 5.634, de 21 de janeiro de 2013, revogada pela lei nº 6.605, de 16 de dezembro de 2020 (vigente).

Assevera que em 08/08/2024, foi ao cinema da empresa recorrida a fim de adquirir dois ingressos à sala de cinema, contudo, a empresa não concedeu o benefício,
em razão disso optou por pagar pelos ingressos desembolsando o valor total de R$ 32,00 (trinta e dois reais), com duas entradas.

Em virtude do transtorno e do prejuízo suportado, buscou na via judicial, a reparação do dano material e moral, obtendo êxito no que tange ao ressarcimento.

Sobre o tema a lei municipal nº 6605

de 16 de dezembro de 2020, dispõe que é assegurado às pessoas com deficiência, o Passe Livre Cultural, que garante o direito de acesso gratuito em eventos socioculturais, realizados em locais públicos e privados no município de Cuiabá, vejamos:

Art. 1º
Fica assegurado às pessoas com deficiência, o Passe Livre Cultural, que garante o direito de acesso gratuito em eventos socioculturais, realizados em locais públicos e privados no município de Cuiabá.

§ 1º
Entende como eventos socioculturais, àqueles realizados com a finalidade de oferecer entretenimento, informações, lazer, cultura e esporte, dentre os quais realizados em feiras, exposições, cinemas, teatros, casas de espetáculos, circos, shows, estádios, ginásios esportivos, entre outros.

§ 2º
Fica assegurado o direito de acesso gratuito ao acompanhante da pessoa com deficiência visual, deficiência intelectual, deficiência física, mobilidade reduzida, autismo, ou outras deficiências que necessitam de companhia para auxílio no acesso aos eventos citados no
caput
deste artigo.

A controvérsia cinge-se em aferir a ocorrência de danos morais em razão dos fatos narrados.

Da análise ao feito, em que pese as alegações do autor, não restou efetivamente comprovado a negativa por parte da empresa, ou a tentativa de solução na esfera administrativa feita pelo autor,
para justificar a indenização pleiteada.

Ademais conforme própria narrativa do autor, ele optou por pagar os ingressos, fato que afasta a ocorrência de dano moral indenizável.

Frise-se que para o reconhecimento de responsabilidade civil demanda o enfrentamento da existência de alguns requisitos, vale dizer: ato ilícito, dano, nexo causal e, por fim, a existência de culpa ou dolo. Ausente um destes requisitos, não estará configurada a responsabilidade civil apta a ensejar a reparação.

Para configuração do dano moral é indispensável exsurgir dos autos a violação aos direitos da personalidade da vítima, como sua honra, imagem, privacidade ou bom nome. Em sociedades complexas e multifacetadas, dissabores, desconfortos e frustrações de expectativas, fazem parte da vida moderna, com buscas, desejos e ansiedades renovadas, e por isso não se pode aceitar que qualquer estímulo que afete negativamente a vida ordinária configure dano moral.

Importante mencionar que de acordo com a conclusão n.º 1, firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024: “
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL
. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL” (grifei).

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial em caso análogo ao ora analisado:

Recurso Inominado nº 1034113-11.2022.8.11.0001. Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá. Recorrente: THIAGO SANTOS DE OLIVEIRA. Recorrido: CLUBE 40 GRAUS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA. Data do Julgamento: 06/10/2023. E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – NEGATIVA DE ACESSO GRATUITO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA AO CLUB 40 GRAUS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – SITUAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA COMO EVENTO CULTURAL NOS TERMOS DA LEI ESTADUAL Nº 9.310/2010 - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O recorrente não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. Conforme dispõe a legislação Estadual nº 9.310/2010 - “Art. 1º Fica assegurado às pessoas portadoras de necessidades especiais, o acesso gratuito em eventos socioculturais em locais públicos e privados, realizados no Estado de Mato Grosso”. 3. Contudo, a negativa de acesso gratuito do reclamante ao Club 40 Graus, não se enquadra como evento sociocultural, nos termos da legislação supracitada. 4. Portanto, inexistem os danos morais e materiais alegados. 5.
Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
6. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT - RI: 10341131120228110001, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 06/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 09/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA QUE SE DIRIGIU AO ESTÁDIO ARENA BATISTÃO PARA ASSISTIR JOGO E TEVE O ACESSO GRATUITO NEGADO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LEI MUNICIPAL N. 3005/2002 – AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO DELIMITANDO QUANTIDADE MÍNIMA DE INGRESSOS A SER DISPONIBILIZADA GRATUITAMENTE –
NÃO OCORRÊNCIA DE DANO À ESFERA MORAL DA PARTE AUTORA
- RECENTE PRECEDENTE DESTA 1ª CÂMARA CÍVEL (Apelação Cível Nº 202000732128 Nº único: 0038486-59.2015.8.25.0001 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Roberto Eugenio da Fonseca Porto - Julgado em 22/02/2021) - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 202100719120 Nº único: 0041607-95.2015.8.25.0001 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ruy Pinheiro da Silva - Julgado em 29/04/2022) (TJ-SE - AC: 00416079520158250001, Relator: Ruy Pinheiro da Silva, Data de Julgamento: 29/04/2022, 1ª CÂMARA CÍVEL)

Portanto, incabível o reconhecimento de indenização por dano moral, pois
o dano material concedido
é suficiente para a restauração do “
status quo ante
”.

No que tange ao pedido restituição em dobro, o artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:

“Artigo 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Da leitura do dispositivo legal é possível concluir que a condenação de restituição na forma dobrada somente ocorrerá quando comprovada a má-fé da cobrança, o que não ocorreu no presente caso.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de

10% (dez por cento)

sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da ses
são:
Cuiabá-MT, 10/02/2025